Tribunal: TJES
Processo: 5000007-39.2020.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000007-39.2020.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANDA MARIA FREIRE HIPOLITO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000007-39.2020.8.08.0055

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: VANDA MARIA FREIRE HIPOLITO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A autora relata, em síntese, que foi surpreendida com o recebimento de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n.º 239465), fazendo constar irregularidade em sua unidade consumidora, o que originou cobrança por consumo irregular no valor de R$ 8.489,77. Aduz que buscou solução administrativa para o problema, todavia a requerida acabou por suspender o fornecimento de energia elétrica diante do não pagamento do débito apontado; e, por este motivo, requer em tutela de urgência a religação da energia e abstenção da empresa em promover a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Requer, ainda, declaração de nulidade das cobranças derivadas do TOI e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 3087742, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 3087734), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo preliminarmente a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia técnica. No mérito, requer a reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, aduzindo a existência de TOI regular, possibilitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, e, por fim, a negativação do consumidor em caso de não pagamento. Requer, por fim, a exclusão da condenação em danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3087730) dispôs que: “Diante disso, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para DECLARAR o cancelamento do débito constante no demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela Requerida (id nº 4389484), no valor de R$ R$ 10.029,99 (dez mil e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) e CONDENAR a Requerida EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), como indenização por danos morais suportados pelo Autor, além de DETERMINAR a concessionária Ré que deixe de proceder o corte no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de nº 245253 referente aos valores decorrentes da suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária e discutidos na presente demanda”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida, e passo à análise do mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. Observo, a partir do TOI acostado à contestação (ID 3087712) que a proprietária do imóvel se encontrava ausente. Assim, não há que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

O recorrente alega que promoveu todos os trâmites de acordo com as resoluções da ANEEL, porém, não comprova que o caso dos autos realmente trata-se de uma irregularidade. Ora, o dever de construir provas da suposta fraude é da própria EDP, por se tratar de demanda consumerista e ser a recorrida parte hipossuficiente na relação.

Da mesma forma, a consumidora acabara não ciente da data da realização da perícia no equipamento, sendo privado da oportunidade de acompanhá-la, o que viola os termos da Resolução e do Código de Defesa do Consumidor, que primam pela transparência.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto. Dessa forma, reitera-se que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais, principalmente considerando que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.